Tribunal: TJES
Processo: 5012119-35.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012119-35.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REU: PATRICIA MENEZES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO BIENAL EXTRAPOLADO. REABERTURA DE PRAZO. ARTIGO 535, § 8º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSIVIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada seis anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o qual havia concedido a incorporação de gratificação com base em lei municipal posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal em sede de controle concentrado estadual pelo Tribunal de Justiça autoriza a aplicação excepcional do art. 535, § 8º, do CPC, para fins de reabertura do prazo decadencial da ação rescisória, a exemplo do que ocorre com as decisões do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 975 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de que o direito à rescisão se extingue no exato prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, limite temporal que foi inequivocamente extrapolado pelo ente municipal no caso concreto.

4. A regra excepcional de reabertura do prazo rescisório prevista no art. 535, § 8º, do CPC pressupõe decisão proferida exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, consistindo em opção normativa que excepciona a estabilidade da coisa julgada material e que, por imposição sistêmica, exige interpretação estrita e afasta a integração analógica.

5. A declaração de inconstitucionalidade de norma local exarada por Tribunal de Justiça estadual, ainda que dotada de eficácia geral, não atrai a incidência da referida norma processual excepcional, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não servindo a via rescisória como sucedâneo recursal para desconstituir título estabilizado há mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A norma excepcional inserta no art. 535, § 8º, do CPC, que autoriza a contagem do prazo decadencial da ação rescisória a partir de decisão superveniente em controle de constitucionalidade, restringe-se aos provimentos emanados do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando às declarações de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça estaduais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §§ 5º e 8º, e 975; CF/1988, art. 125, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Questão de Ordem na AR nº 2.876/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1.245; STJ, AgInt no AREsp nº 1.525.560/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342125

PROCESSO Nº
5012119-35.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REU: PATRICIA MENEZES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) REU: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vila Velha

contra decisão monocrática, que reconheceu a decadência e julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, inc. II, do CPC.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que a Lei Municipal n. 2.881/93 foi declarada inconstitucional no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, corroborado no IRDR n. 0033536-47.2016.8.08.0000; b) que os arts. 525 e 535 do CPC devem receber interpretação sistemática para abranger decisões de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça em controle concentrado local, dada a eficácia geral prevista no art. 125, § 2º, da CF/1988; c) que a manutenção de título judicial fundado em norma inconstitucional afronta o erário, a isonomia e a supremacia constitucional, o que justifica o reconhecimento da tempestividade e do cabimento da ação rescisória.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

Antes, porém, de expor minhas razões de decidir faço breve retrospecto.

Inicialmente, o Município ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de Afonso Celso Andara da Silva e outros, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC/2015, visando à desconstituição do acórdão proferido pela c.
Quarta Câmara Cível
nos autos da
Ação Ordinária n. 0027531-69.2014.8.08.0035
. Naquele feito, reconheceu-se o direito do ora agravado à incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n. 2.881/93, além do pagamento das parcelas retroativas.

A decisão monocrática de minha lavra assentou que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em
27.08.2019
, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada somente em
27.08.2025
. Por isso, aplicou a regra geral do art. 975 do CPC/2015, segundo a qual o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Consignou-se, ainda, que a regra excepcional prevista no art. 535, § 8º, do CPC/2015 se limita às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estendê-la às declarações de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça no âmbito do controle concentrado estadual. A decisão agravada invocou, nesse ponto, precedente do Superior Tribunal de Justiça e julgados deste Tribunal em casos análogos envolvendo o Município de Vila Velha.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 pelo Plenário deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, permite a reabertura do prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória contra o acórdão em questão.

Destaco que revendo a questão, entendo que não alterei minha convicção relativa a matéria aqui debatida, mantendo firme meu posicionamento acerca da ocorrência de decadência.

De forma clara o art. 975 do CPC estabelece que
“o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

De qualquer forma, o acórdão rescindendo encontra-se bem fundamentado, amparado na legislação vigente, tendo concluído pela superação, com larga margem, do prazo bienal previsto no referido art. 975 do CPC.

O Município pretende afastar essa conclusão mediante aplicação dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC. A tese não se sustenta.

De fato, o art. 535, § 5º, do CPC prevê que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF/1988, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

O § 8º do mesmo dispositivo acrescenta que, se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

A redação legal é expressa. A hipótese excepcional de reabertura do prazo rescisório pressupõe decisão do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de omissão legislativa suscetível de integração analógica, mas de opção normativa que excepciona a estabilidade da coisa julgada e, por isso, exige interpretação restritiva.

A mesma compreensão foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “a declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.560/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).

A Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2.876/DF, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 23.04.2025, reforça essa conclusão. Na oportunidade, o Supremo decidiu que o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, assentando que a ação rescisória fundada em precedente vinculante deve observar o prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.

Também o Tema Repetitivo n. 1.245 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado a partir da premissa de incidência do art. 535, § 8º, do CPC/2015 em razão de posterior definição vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à modulação de efeitos do Tema 69/STF. A tese firmada foi a seguinte: “Nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral”.

É certo que o art. 125, § 2º, da CF/1988 atribui aos Tribunais de Justiça competência para processar e julgar representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Também é correto reconhecer que a decisão proferida no controle concentrado estadual possui eficácia geral no âmbito da respectiva unidade federativa.

Todavia, essa premissa não autoriza a criação de nova hipótese de reabertura do prazo decadencial da ação rescisória. A eficácia vinculante local da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça não altera o regime jurídico do art. 975 do CPC tampouco amplia o alcance do art. 535, § 8º, do CPC, cujo texto remete à decisão do Supremo Tribunal Federal.

A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento de revisão indefinida de julgados. Sua admissibilidade depende da observância rigorosa das hipóteses legais, sobretudo quando se pretende afastar a autoridade da coisa julgada formada há mais de uma década.

O fato de a Lei Municipal n. 2.881/93 ter sido posteriormente declarada inconstitucional por este Tribunal não afasta a decadência já consumada. A decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035 não reinicia o prazo do art. 975 do CPC nem se equipara, para os fins do art. 535, § 8º, do CPC/2015, à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Também não altera essa conclusão a referência ao IRDR n. 0033536-47.2016.8.08.0000. Eventual discussão sobre cessação de efeitos futuros em relação jurídica de trato continuado não se confunde com ação rescisória ajuizada fora do prazo decadencial. A pretensão aqui deduzida é desconstitutiva e incide diretamente sobre título judicial transitado em julgado. Por isso, submete-se ao prazo próprio do art. 975 do CPC.

Este também é o entendimento consolidado neste e. Tribunal de Justiça, conforme recentes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos envolvendo o Município de Vila Velha: AR n. 5014753-04.2025.8.08.0000 (Rel. Des. Fabio Brasil Nery) e AR n. 5015299-59.2025.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a decadência e julgou liminarmente improcedente o pedido rescisório.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.